Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida, nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0709118-59.2025.8.07.0018, proposta por MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS (agravada/exequente). Intimação da parte agravante para que se manifestasse sobre a possibilidade de litispendência deste recurso com o agravo de instrumento no 0740548-83.2025.8.07.0000 (ID 76526359). Resposta da parte agravante solicitando a desistência do recurso, por reconhecer a litispendência (ID 76935864). É o relato do necessário. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator